Tribunal: STF
Processo: Rcl 86563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Pedro Ricardo Moreira Lobato contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Processo 5008406-87.2022.4.02.5002), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O Reclamante ajuizou ação revisional de benefício previdenciário (nº 5008406-87.2022.4.02.5002), buscando a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, em substituição à regra de transição do art. 3º da Lei 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “Revisão da Vida Toda”.



    2. Após o regular processamento da ação, o processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região em 14/07/2023, para apreciação da apelação interposta pelo INSS.



    3. Em 17/03/2025, o feito foi suspenso por decisão judicial (Evento 24, DESPADEC1), em razão da determinação de sobrestamento nacional emanada do STF nos autos do RE 1.276.977/DF – Tema 1102, conforme orientação do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de todos os processos que tratassem da matéria “até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS”.



    4. Todavia, em 29/09/2025, o TRF2 proferiu novo despacho (Evento 34), determinando o levantamento da suspensão do processo e julgando procedente o recurso do INSS, sob o argumento de que o julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal teria “superado a tese firmada no Tema 1102 da repercussão geral”, tornando “insubsistente o fundamento que justificava a paralisação da demanda”.



    5. No mesmo ato, a Desembargadora Relatora Simone Schreiber concluiu pela improcedência dos pedidos do autor, reformando integralmente a sentença e invertendo o ônus da sucumbência.



    6. Ocorre que a decisão de levantamento da suspensão e de julgamento do mérito viola frontalmente a determinação do Supremo Tribunal Federal, pois o Tema 1102 permanece pendente de julgamento definitivo dos embargos de declaração, conforme reconhecido pelo próprio Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar procedente a Rcl 75.115/RN em 10/01/2025, reafirmando que “ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim “a cassação da decisão proferida pelo TRF da 2ª Região (Evento 34, de 29/09/2025), restabelecendo-se a suspensão do processo nº 5008406-87.2022.4.02.5002 até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento do processo de origem, dando provimento ao recurso de apelação do INSS, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face à sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício previdenciário pelo critério da "revisão da vida toda", isto é, pelo cômputo dos salários de contribuição anteriores e julho de 1994 no cálculo do salário de benefício.



    A controvérsia foi objeto do Tema 1102 da Repercussão Geral (RE nº 1.276.977), no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) havia, inicialmente, admitido a possibilidade de o



    segurado optar pela regra mais vantajosa, considerando todo o período contributivo.



    Contudo, em recente e definitiva orientação, o STF reexaminou a matéria no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.110 e 2.111. Na ocasião, a Corte Suprema decidiu ser constitucional a regra de transição prevista na Lei 9.876/1999, que determina que o cálculo dos benefícios previdenciários deve considerar apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994.



    [...]



    Posteriormente, ao julgar embargos de declaração na ADI 2.111, em 10/04/2025, o STF modulou os efeitos do julgado para garantir a irrepetibilidade dos valores já recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais (definitivas ou provisórias) proferidas até 05/04/2024.



    Ressalte-se que, na mesma ocasião, o Plenário assentou expressamente que o julgamento de mérito das ADIs ocasionou a superação da tese do Tema 1.102.



    Com a superação do referido tema por uma decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e erga omnes, cessou o fundamento para a manutenção da suspensão nacional dos processos que versavam sobre a matéria. O novo entendimento deve ser aplicado de imediato por todas as instâncias do Poder Judiciário. Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, a sentença que determinou o recálculo do benefício com base em todo o período contributivo encontra-se em manifesto confronto com a tese vinculante da Suprema Corte, impondo-se sua reforma.



    Invertendo o ônus da sucumbência, condeno o autor/recorrente em honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme decidido nas ADIs 2110 e 2111.



    Afasta-se, ainda, a necessidade de devolução de quantias eventualmente percebidas.” (eDoc. 10) (grifo acrescido)



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o Tribunal acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS.



    [...]



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Nessas circunstâncias, tenho entendido necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário da CORTE. 



    Entretanto, na presente hipótese, as determinações fixadas pelo TRIBUNAL já foram expressamente adotadas pelo Tribunal reclamado, conforme se extrai dos fundamentos e da parte dispositiva da decisão reclamada, cujos trechos pertinentes foram acima transcritos com destaque. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente